Tribunal: TJES
Processo: 5013954-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013954-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A - BANCO FICSA e outros
RECORRIDO: FERNANDO FERREIRA LOUZADA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, NÃO TER SOLICITADO NENHUM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AOS REQUERIDOS, CONTUDO VERIFICOU QUE FORA EFETUADA UMA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA SUA CONTA NO VALOR DE R$13.497,94 (TREZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). AFIRMA TER PROCURADO O BANCO RÉU PARA ESCLARECER O OCORRIDO, QUANDO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA FINANCEIRA, TAMBÉM RÉ, E NEGOCIOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR. APESAR DA DEVOLUÇÃO, O EMPRÉSTIMO CONTINUA ATIVO E VEM SENDO DESCONTADO PARCELAS NO SEU BENEFÍCIO NO VALOR DE R$ 328,00 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS). O BANCO REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE O AUTOR ENTABULOU O CONTRATO ORA IMPUGNADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. A LIMINAR FOI DEFERIDA (ID. 4298665). A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“(...) 1) DECLARAR à Revelia da parte Requerida MFX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, e, seus efeitos. 2) RECONHECER a devolução do valor do empréstimo efetuada pelo Autor à Requerida MFX SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, (ID 9446740), de modo a DECLARAR NULO o contrato de empréstimo de contrato de nº 0110448692, discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato. 3) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 9496723), de modo a CONDENAR o Requerido BANCO C6 CONSIGNADO S/A a cancelar os descontos no benefício do previdenciário no INSS da parte Autora realizados decorrente do contrato discutido nesses autos. 4) CONDENAR o Requerido BANCO C6 CONSIGNADO S/A a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 0110448692, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, de forma solidária, à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).”
RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO EM QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO BANCO E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM QUE PESE O ALEGADO, ENTENDO QUE A PRELIMINAR NÃO MERECE ACOLHIMENTO, CONSIDERANDO QUE O INTERESSE DE AGIR DECORRE DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ESCORREITO O PROJETO DE SENTENÇA HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A AUTORA É PESSOA IDOSA E SIMPLES, SENDO SURPREENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. ADEMAIS, RESTOU CONSUBSTANCIADA POSSÍVEL FRAUDE NA MESMA. O AUTOR AFIRMOU NÃO TER REALIZADO NENHUMA CONTRATAÇÃO COM O BANCO DEMANDADO E CHEGOU A DEVOLVER O VALOR QUE FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA. O RECORRENTE ALEGA QUE O VALOR FOI DEVOLVIDO A EMPRESA SUSPEITA DE PRATICAR FRAUDES.
A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO FOI COMPROVADA. HOUVE FALHA NO SIGILO DOS DADOS DO AUTOR, O QUE PERMITIU QUE TERCEIRO FRAUDADOR TIVESSE ACESSO O MESMO, EMITINDO BOLETO FALSO. O GOLPISTA TINHA INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS ACERCA DOS DÉBITOS E DADOS PESSOAIS DO AUTOR, OU SEJA, OBTINHA DADOS SIGILOSOS DA OPERAÇÃO ORIGINÁRIA E DA NEGOCIAÇÃO TRAVADA ENTRE A PARTE REQUERIDA E O AUTOR. NA VERDADE, O RECLAMANTE AGIU DE BOA-FÉ AO PROCEDER COM O PAGAMENTO DO BOLETO ENVIADO. É DEVER DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS REDOBRAR A VIGILÂNCIA NO SENTIDO DE IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DE GOLPES, ADOTANDO MECANISMOS DE PROTEÇÃO, JÁ QUE É ALVO DESTE TIPO DE FRAUDE. FATO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE.
ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUE SE VOLTE AO
STATUS QUO ANTE
, ALÉM DA
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)